Tribunal: TJPA
Processo: 0016181-70.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016181-70.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ALCINDINO FRANCISCO CARDOSO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Belém, reformando sentença de improcedência e julgando procedente ação de reintegração de posse relativa à área pública ocupada irregularmente por particulares. A agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública, falta de fundamentação e omissão na análise de nulidades processuais relativas à ausência de citação de todos os ocupantes e de audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública, atuando como custos
vulnerabilis
antes de resolver a apelação
; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada padece de fundamentação insuficiente; (
iii
) verificar se há nulidades processuais que comprometem a validade do julgamento, especialmente quanto à ausência de citação e de audiência de mediação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública atuou regularmente nos autos desde o primeiro grau, com ampla possibilidade de manifestação, inexistindo nulidade por ausência de intimação prévia

antes da prolação de decisão monocrática
, por não se demonstrar qualquer prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação suficiente, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia: titularidade do bem, natureza pública da área e ausência de posse legítima, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC e a Súmula 619 do STJ.

A ausência de audiência de mediação e de citação de todos os ocupantes não configura nulidade, pois (i) a sentença de primeiro grau já fora favorável aos ocupantes; (
ii
) a Defensoria Pública não demonstrou prejuízo; e (
iii
) a ocupação versa sobre bem público, sendo inaplicável a proteção possessória, diante da natureza indisponível do imóvel.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta a exigência de audiência de mediação quando se trata de bem público, cuja ocupação configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou usucapião.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade sem demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 282, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação prévia da Defensoria Pública antes da prolação de decisão monocrática não configura nulidade se o órgão já atua nos autos e não demonstra prejuízo concreto.

A decisão monocrática atende ao dever de fundamentação quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos da parte.

A não realização de audiência de mediação não invalida a decisão em ação de reintegração de posse de bem público, desde que não haja demonstração de prejuízo e a ocupação configure mera detenção precária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; art. 6º; art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º; 554, §1º; 282, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 619; STJ,
AgInt
no REsp 2.010.736/MG, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
01.12.2022;

STJ,
AgInt
no REsp 2107430/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
03.05.2024;

STJ, REsp 1.768.554/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
08.09.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2359575/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
26.08.2024;

TJ-PR, APL 0003755-79.2021.8.16.0194, Rel. Des. Péricles
Bellusci
, j. 12.04.2023;

TJ-SP, AI 2214301-65.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Dip
, j. 11.04.2023;

TJ-MS, AI 1417412-12.2024.8.12.0000, Rel. Desª Elisabeth
Baisch
, j. 25.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
el
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(ID
28481979
) contra decisão monocrática (ID
27730073
)

que

deu
provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença proferida e julgar procedente a ação de reintegração de posse ajuizada
.

Em suas razões, a Defensoria Pública articula os seguintes fundamentos:

(i) nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação prévia à decisão, mesmo estando regularmente atuando como custos
vulnerabilis
nos autos, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC, sendo essa atuação indispensável em razão da presença de pessoas hipossuficientes no polo passivo da demanda possessória;

(
ii
) violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como omissão da decisão quanto à análise das nulidades anteriormente suscitadas nos
IDs
25043058 e 25043059, relativas à citação e à ausência de audiência de mediação;

(
iii
) ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, em desatenção ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF, pois não foram enfrentados todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pela relatora;

(
iv
) eventual aplicação equivocada do art. 282, § 2º, do CPC, uma vez que a sentença reformada anteriormente beneficiava os ocupantes da área, mas, com a reforma pelo provimento da apelação, tornou-se necessário o enfrentamento das nulidades anteriormente apontadas pela Defensoria Pública.

R
equer

o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a decisão monocrática proferida, assegurando à Defensoria Pública o direito de manifestação prévia à nova decisão ou, subsidiariamente, a análise das nulidades suscitadas anteriormente; a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de desprovimento do agravo.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
29639074
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo interno manejado pela Defensoria Pública, em favor dos ocupantes da área localizada na Rodovia Arthur Bernardes, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo tratar-se de bem público municipal ocupado irregularmente por particulares e determinando a desocupação da área.

São os termos da decisão agravada:

“(...)

Merece ser acolhida as alegações do Município de Belém/ora apelante para a reforma da sentença atacada, haja vista que restou demonstrado que o imóvel em questão, área localizada na Rodovia Arthur Bernardes, perímetro compreendido entre a Passagem Stélio Maroja e Rua Marginal do Canal do Jacaré, bairro de Miramar, pertence a sua propriedade, conforme informação prestada pela CODEM no ID 25043029, fl. 7 e reforçada no ID 25043060, fl. 4.

Doutro lado, os apelados não conseguiram demonstrar a tese de que a área em discussão é terreno de marinha, pertencendo a União Federal, pois restringiram-se a mera alegação sem trazer qualquer prova nesse sentido. Ademais, a União intimada pessoalmente para manifestar interesse no feito (ID25043057, fl. 2), não apresentou manifestação, conforme certidão no ID 25043057, fl. 7, o que evidencia sua falta de interesse.

Portanto, partindo do pressuposto de que o imóvel é bem público de propriedade do ente municipal, o particular não possui nenhum direito possessório sobre ele, uma vez que é sabido ser incabível posse de particular sobre bem público, sendo a sua ocupação existente na área mera detenção de natureza precária que não se convalida com o tempo.

Sobre tema, existe Súmula nº 619 do STJ e vasta jurisprudência:

Súmula 619 do STJ: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE .
FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA.
IMPOSSIBILIDADE .
BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1 .
"
Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé
.
Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade
,
irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental.
Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1 .457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015,
DJe
de 19/12/2016). 2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/
STF .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, VI, DA LEI N. 10.257/2001. VIOLAÇÃO DO ARTS. 28 E 33 DA LEI N. 13.465/2017. IRREGULARIDADES NA EDIFICAÇÃO PROMOVIDA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA E IRREGULAR.

I - Na origem, trata-se de ação demolitória objetivando seja o particular compelido a proceder ao desfazimento do loteamento clandestino e sem qualquer autorização da prefeitura, erigido em perímetro urbano da municipalidade. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido improcedente.

II - Com relação à alegação de violação do art. 2º, VI, da Lei n. 10.257/2001 e dos
arts
. 28 e 33 da Lei n. 13.465/2017, convém trazer à colação os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau que, com espeque nos fatos e provas dos autos, entendeu pela incumbência do ente municipal de fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Confira-se (fls. 283-284): "[...]. A Constituição Federal estipula que incumbe ao Município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em razão disso, exercício de seu poder de polícia, o município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do solo. Além disso, o art. 225, caput, da Constituição Federal, prevê:

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."
Nesse sentir, cabe ao município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Os documentos que acompanharam a inicial e o laudo juntado demonstraram as irregularidades que maculam a construção alvo da presente demanda: "não possui alvará ou qualquer tipo de licença para construção"; "não existe levantamento planialtimétrico cadastral"; "além disto a construção encontra-se erigida em loteamento clandestino".
Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas
municipais.[...]
.

III - Desse modo, comprovadas pericialmente as diversas irregularidades na edificação promovida pelo recorrido, como ausência de levantamento planialtimétrico cadastral, alvará ou qualquer tipo de licença para construção, além de se tratar de obra erigida em loteamento clandestino e sem autorização da prefeitura de São José dos Campos/SP, sendo, ainda, dever da administração municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII), irracional possibilitar o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, determinando a regularização de loteamento clandestino em benefício de particular.

IV -
Ademais, em se tratando de ocupação de solo urbano municipal, tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, podendo a reintegração do imóvel e o desfazimento da construção erigida clandestinamente ser postulada e deferida a qualquer tempo
. Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:
AREsp
n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 9/4/2021;
AgInt
no REsp n. 1.670.186/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 7/8/2020).

V -
Correta decisão que deu provimento ao recurso especial do município para restabelecer a sentença de primeiro grau que deliberou pela desocupação e demolição da construção erigida irregular e clandestinamente em área urbana da municipalidade.

VI - Agravo interno
improvido.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 17/10/2024
.)–
grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM
PÚBLICO .
OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. SIMPLES DETENÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. ESBULHO
POSSESSÓRIO .
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno oposto ao decisum que conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
2 .
Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015; inexistência de prequestionamento e incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3 .
O Apelo Nobre combatia aresto da Corte a quo que manteve a sentença de procedência proferida na Ação proposta pelo Estado de Minas Gerais em desfavor do recorrente, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial, com a determinação de imediata desocupação da área invadida, bem como a retirada de animais e outros pertences, além da vedação de nova turbação ou esbulho no local, em prazo a ser estabelecido, sob pena de multa diária e caracterização de desobediência. 4. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. Logo, solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 5. No tocante à alegada afronta ao
art
.
10 do Decreto-Lei 3.365/1941, o Apelo também não reúne condições de prosseguir, por carecer do requisito do prequestionamento. As razões apresentadas pelo recorrente ultrapassam o âmbito do acórdão atacado, no qual não foi debatida a aludida tese, já que foi suscitada somente em Embargos de Declaração, não tendo havido, na instância ordinária, o necessário cotejo da matéria que se pretende alçar à instância superior. A ausência de análise da questão veiculada no Recurso não é suprida com a invocação inaugural da matéria no
Aclaratórios
, pois, conforme entendimento do STJ, "a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de
prequestionar
tema não arguido anteriormente, configura indevido pós-questionamento, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula nº 282 do STF" (
Aglnt
no
AREsp
774 .766/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 8.9.2016
) .
6. Não bastasse isso, constata-se que, para rever a conclusão alcançada pela Turma Julgadora, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, expediente vedado na via eleita, consoante disposto na Súmula 7/STJ. De fato, a pretensão recursal de que seja reconhecida a ocorrência de usucapião em favor do recorrente antes da expedição do Decreto Estadual 18.398/1977, como forma de ilidir a proteção possessória pleiteada pelo ente público, demanda, claramente, a incursão na seara fático-probatória da
demanda .
7.
Verifica-se, ademais, que o entendimento manifestado no acórdão se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, que já assentou que "não há como considerar justa a posse dos recorrentes sobre a área, porquanto, em decorrência do § 3º do art. 183 da CF, que veda a usucapião de bem público, entende o STJ, que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que falar em proteção possessória." (REsp 1 .296.964/DF, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
7.12 .2016).
No mesmo sentido: REsp 1.457.851/RN,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19.12.2016.)
8 .
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2235232 MG 2022/0337684-5, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023) – grifo nosso.

Outro ponto, que cabe enfatizar é de que, ao contrário do argumentado na sentença, ao Município não incumbe provar prévio e efetivo exercício da posse sobre imóvel de sua propriedade, pois é pacífico na jurisprudência de que aposse do bem público pelo ente público é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou anterioridade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Terra de
Areia-RS
contra proprietários que fecharam estrada
municipal. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o argumento de que a via é pública e útil para o lazer e não pode ser obstruída pelos proprietários dos terrenos de ambos os lados da estrada. Referiu que se trata de estrada municipal até ao antigo Porto Fluvial desativado há muitos anos e que, ainda que não tenha muito movimento, dá acesso ao rio, não estando o particular autorizado a se apropriar de bem público sob a alegação de ausência de utilidade pública ou de uso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença e negou provimento à Apelação. O acórdão recorrido asseverou: "Os réus não negaram ter obstruído a estrada, bem de uso comum do povo. O particular não pode se apropriar de bem público por ausência de uso."

2. Inexiste omissão ou qualquer outro vício processual no acórdão recorrido. Por outro lado, incidem, neste caso, as Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF.

3.
Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.

Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra
legem
- razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio
ambiente, etc.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 8/9/2020.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DO PRIMEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - Na origem, trata-se de ação possessória movida pelo Município de Uberlândia contra Sebastião Rodrigues da Silva e Outros. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II
- Concluiu a Corte estadual que, não obstante a municipalidade recorrente ter se esforçado em comprovar a propriedade do bem, não o fez quanto à posse que detinha sobre ele antes da ocorrência do esbulho pelos recorridos, pelo que entendeu por sua ilegitimidade ativa na ação de reintegração de posse, porquanto seria exclusiva de quem detém a posse e não o domínio do bem. Entretanto, constata-se que o posicionamento adotado pela Tribunal estadual vai de encontro ao

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade (REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 8/9/2020; REsp n. 1.766.791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 19/11/2018.)

III - Houve a interposição de uma segunda petição de agravo interno (Pet. n. 670.296/2022) que não deve ser conhecida, ante a preclusão consumativa, por aplicação do princípio da
unirrecorribilidade
(
AgInt
no REsp n. 1.682.403/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1º/7/2019.)

IV - Agravo interno improvido. Segundo agravo interno (Pet. n. 670.296/2022) não conhecido.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.) – grifo nosso.

Por fim, não se nega que o direito à moradia digna está garantido constitucionalmente a todo cidadão brasileiro (art. 6º,
caput
, da Constituição da República), entretanto, tal direito não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública por alguns particulares, em detrimento dos demais cidadãos, sob pena de ferir o interesse público que deve prevalecer. Ademais, o direito à moradia pode e deve ser assegurado por meio de políticas públicas como programas de construção, financiamento e regularização fundiária.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020.

2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião.

3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF.

4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.

5-
O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes.

6-
Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é
pressuposto
lógico de qualquer ordem social estável.

7-
Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível.

8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva.

9-
Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras.

10-
Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública.

11- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.) – grifo nosso.

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO 1. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. Em que pese o ente público ter apresentado a contestação de forma intempestiva, os efeitos da revelia não são automáticos e aplicam-se somente à matéria
fática .
Tendo em vista que restou incontroverso que a área em questão é pública, não há direito à procedência da ação sem análise de outros elementos 2.
DIREITO À MORADIA. A particular invadiu área pública e construiu sua moradia, de modo que configurado o esbulho. O direito à moradia não autoriza invasão de bem
público
.
3. USUCAPIÃO. Os bens públicos não podem ser usucapidos. Inteligência do disposto no artigo 102 do Código Civil e § 3º do artigo 183 e parágrafo único do artigo 191 da Constituição
Federal .
Ocupação de bem público que caracteriza mera detenção, conforme enunciado da Súmula 619 do E. Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença de improcedência
mantida .
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 00411007220138260100 SP 0041100-72.2013.8 .26.0100, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 26/10/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022) – grifo nosso.

Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Belém, tendo em vista ser inadmissível falar-se de proteção possessória na ocupação de bem público por particular

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença proferida e julgar procedente a ação de reintegração de posse ajuizada.
”

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade da decisão monocrática por dois fundamentos principais:

(i) ausência de intimação prévia da Defensoria Pública em segundo grau, não obstante sua atuação como
custos
vulnerabilis
; e

(
ii
) ausência de fundamentação suficiente na decisão, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

Requer a agravante, em síntese, a anulação da decisão monocrática, com o reconhecimento de vício processual por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a apreciação de nulidades previamente arguidas nos
IDs
25043058 e 25043059.

Não assiste razão a agravante quanto às alegadas nulidades.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em primeiro lugar, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados em todas as fases do processo: a Defensoria Pública atuou desde o juízo de origem, apresentou defesa, participou da instrução, apresentou contrarrazões de apelação, e pôde se manifestar sobre os elementos constantes dos autos.

O simples fato de não ter sido expressamente intimada antes da prolação da decisão monocrática não implica, por si só, nulidade processual, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo.

O princípio do devido processo legal, em sua feição substancial, exige que se demonstre efetivo comprometimento do contraditório e da ampla defesa, o que não se evidencia no presente caso. A jurisprudência pátria exige demonstração inequívoca de prejuízo para o reconhecimento de nulidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO .
CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE .
1.
Segundo a jurisprudência do STJ, só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido.
2. O Tribunal de origem concluiu que os Agravantes foram regularmente notificados, bem como apresentaram suas manifestações preliminares, oportunidade em que tiveram conhecimento de todo o teor da petição inicial, de forma que a modificação do referido entendimento demandaria, induvidosamente, o reexame de todo material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula
n .
7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2359575 RJ 2023/0165094-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2024)
– grifo nosso.

Além disso, não há previsão legal que imponha a intimação da Defensoria Pública, atuando como
custos
vulnerabilis
, em todos os atos do processo ou em cada decisão de relatoria, especialmente quando já se encontra com ciência dos autos e habilitada, como no presente feito.

Oportuno lembrar que a jurisprudência
pátria
tem reconhecido a ausência de nulidade quando o órgão defensor tem ciência do feito e atua nos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS
VULNERABILIS .INOVAÇÃO
RECURSAL. DIREITO DE RETENÇÃO DOS OCUPANTES. ALEGAÇÃO NÃO TRAZIDA NO PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO
LEGAL .
ART. 1.013, § 1º, CPC. NÃO
CONHECIMENTO .
- Se a questão trazida nas razões recursais é nova e não foi submetida ao crivo do contraditório e ao devido processo legal, não merece ser analisada em grau recursal, por não ter sido discutida e debatida no primeiro grau de jurisdição.

ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA QUE FOI DEVIDAMENTE HABILITADA NO PROCESSO ANTES MESMO DA CITAÇÃO DOS
RÉUS .
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 12.340/2010 - No caso, foi determinada a habilitação da Defensoria Pública logo no início do processo, sendo oportunizado o comparecimento na audiência de justificação e a habilitação como representante dos réus que estavam
presentes naquela oportunidade, inexistindo nulidade neste ponto
.- É inaplicável o procedimento previsto na Lei n. 12.340/2010, em razão de que o caso não diz respeito a ocupação de área de risco, mas, sim, de ocupação exercida por pessoas sobre um imóvel que pertence ao
autor.MÉRITO
. PRETENSÃO DE QUE A REINTEGRAÇÃO OCORRA COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS ENTIDADES E DE MANEIRA COORDENADA. OCUPAÇÃO QUE NÃO É COLETIVA. QUESTÃO INCONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS ADICIONAIS PARA A
REINTEGRAÇÃO .
PRAZO PREVISTO NA SENTENÇA QUE É SUFICIENTE PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 DO STF. SENTENÇA MANTIDA - O caso dos autos não se trata de ocupação coletiva, mas, sim, de relação envolvendo um imóvel de propriedade do autor e poucos réus determinados. Assim, considerando que a presente reintegração de posse versa sobre direitos individuais e não se discute questão fundiária, desnecessária qualquer medida adicional para que se proceda com a reintegração de posse .- É inaplicável a ADPF 828 do STF ao caso em tela, porque o caso não cuida de despejo coletivo ou liminar, nem decorrente de contrato de locação, mas sim de futuro despejo decorrente de eventual descumprimento da sentença, que julgou procedente a ação de reintegração de
posse.Recurso
de apelação não provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003755-79.2021 .8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -
J .
12.04.2023)

(TJ-PR - APL: 00037557920218160194 Curitiba 0003755-79.2021 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 12/04/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2023)
– grifo nosso.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Também não merece acolhida a tese de ausência de fundamentação.

A decisão monocrática:

descreveu o objeto da demanda (ação de reintegração de posse de área situada na Rodovia Arthur Bernardes);

destacou as informações técnicas da CODEM indicando que a área integra o patrimônio municipal;

registrou que a União foi intimada e não manifestou interesse, o que enfraquece a tese de domínio federal;

aplicou o regime jurídico dos bens públicos, citando, em síntese, a vedação de usucapião de bens públicos e o entendimento consolidado do STJ de que a ocupação irregular gera mera detenção.

A decisão agravada analisou de forma suficiente os pontos centrais da controvérsia, notadamente a titularidade do bem público pelo Município de Belém e a inexistência de posse legítima por parte dos ocupantes, em conformidade com a Súmula 619 do STJ:

Súmula n. 619 do STJ:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (SÚMULA 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018,
DJe
30/10/2018)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse sobre bem público é presumida ao ente titular do domínio, sendo desnecessária a prova de posse fática anterior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE
FERROVIA .
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURAÇÃO .
TESE DE QUE A OCUPAÇÃO É ANTERIOR À FERROVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POSSE JURÍDICA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO .
PRECEDENTES. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 619/
STJ .
1. Relativamente à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem razão a
recorrente .
É que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que: (i) não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; (
ii
) o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construída, sem indenização; e (
iii
) cabe àquela que ocupa irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante. Em suma, as questões envolvendo a ocupação de imóvel público foram examinadas de modo suficiente e fundamentado, por isso não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação. 2. Por outro lado, no que importa à alegada violação aos
arts
.
560 e 561 do CC/2002, não foi
prequestionada
a tese de que a ocupação é anterior à ferrovia (o que implicaria a necessidade de desapropriação da área, com pagamento de indenização). Essa temática não foi objeto de debate na origem e nem dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, por isso o recurso especial não pode ser conhecido no ponto. 3.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, no caso de bem público, a posse é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou
anterioridade .Nesse
sentido:
AgInt
no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022; REsp
n .
1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 8/9/2020.
4
.
Mantido o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da ocupação irregular de bem público, não há falar em indenização, nos termos da Súmula 619/STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107430 CE 2023/0399687-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)
– grifo nosso.

Esses fundamentos são suficientes para atender às exigências do art. 489, §1º, do CPC, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: titularidade do
bem, natureza pública da área e impossibilidade de consolidação de “posse” particular oponível ao ente público.

Ademais,
o
fato de não se ter abordado detalhadamente cada alegação de nulidade formal não invalida a decisão, desde que os fundamentos centrais da controvérsia tenham sido efetivamente enfrentados, como ocorreu no caso.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE E À APLICAÇÃO DO TEMA 989 DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES .
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento
a
recurso de apelação em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A parte embargante alega omissões no julgado quanto à responsabilidade atribuída pela manutenção do plano de saúde do Embargado, à aplicação do Tema 989 do STJ, à coisa julgada e à ausência de litisconsórcio passivo necessário com a Unimed Pindamonhangaba.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do litisconsórcio passivo necessário com a Unimed Pindamonhangaba; (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da aplicação da tese firmada no Tema 989 do STJ; (
iii
) verificar se há omissão quanto à alegação de coisa julgada envolvendo a Unimed Pindamonhangaba. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1 .022 do CPC. O acórdão embargado não enfrentou expressamente a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Unimed Pindamonhangaba, o que configura omissão a ser sanada. Apesar da omissão reconhecida, o Tribunal entende que não há litisconsórcio passivo necessário, pois não subsiste vínculo jurídico entre a Embargante e a operadora Unimed, tendo em vista a extinção do contrato entre elas, o que afasta a responsabilidade da antiga operadora no presente feito. A suposta omissão quanto ao Tema 989 do STJ não se configura, pois os fundamentos do acórdão afastam
implic

itamente
sua aplicação, ao reconhecer a inclusão do benefício no salário indireto do empregado e a legitimidade da Embargante para responder pela portabilidade do
plano .
Quanto à alegada coisa julgada, o acórdão impugnado enfrentou diretamente a questão, ao afirmar que não há identidade de causas de pedir entre as demandas e que os litigantes são distintos, inexistindo, portanto, coisa julgada a ser reconhecida.
Não se exige que o julgador enfrente cada argumento das partes de forma individualizada, bastando a fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC
.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à análise do litisconsórcio passivo necessário deve ser sanada, ainda que não implique alteração no resultado do julgamento.
2 .
A ausência de menção expressa ao Tema 989 do STJ não configura omissão quando os fundamentos do acórdão afastam sua aplicação ao caso concreto. 3.
Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta de forma suficiente a tese jurídica deduzida, ainda que sem mencionar expressamente todos os fundamentos ou precedentes citados pelas partes
.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50035774220218130707, Relator.:
Des .
(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025)
– grifo nosso.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO. ENTREVISTA SEM CRITÉRIOS
OBJETIVOS .
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por candidatos ao 34º Processo Seletivo Simplificado da SESPA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança. Os agravantes sustentam julgamento extra petita e omissões na decisão impugnada, ao argumento de que o pedido inicial visava à anulação da etapa de entrevista e à exclusão de candidatos que apresentaram documentação fora do prazo, e não apenas o direito de recorrer do
resultado .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao conceder parcialmente a segurança com fundamento diverso do pedido inicial; (
ii
) verificar se houve omissão relevante na rejeição dos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de critérios objetivos na entrevista e à aceitação de documentação intempestiva. RAZÕES DE DECIDIR A concessão parcial da segurança, com determinação de acesso aos fundamentos da reprovação e direito de interposição de recurso administrativo, encontra respaldo no art. 297 do CPC e se revela compatível com o pedido e com os princípios da eficiência e da segurança jurídica, não configurando julgamento extra petita.
A alegada omissão nos embargos de declaração não se sustenta, uma vez que a decisão enfrentou os pontos

essenciais da controvérsia, conforme exige o
art
.
489, § 1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão.

A pretensão de anulação da fase de entrevista por ausência de critérios objetivos e de exclusão de candidatos por descumprimento do edital exige dilação probatória, o que é incabível na via do mandado de segurança, conforme pacífica jurisprudência do STF.

A atuação judicial em matéria de concurso público limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos do
art
.
2º da CF/1988 e do RE 632853 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que concede parcialmente a segurança com fundamento compatível ao pedido inicial e com respaldo legal não incorre em julgamento extra petita.

O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar os aspectos essenciais da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das
partes .

O controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a análise de mérito administrativo ou reexame de fatos, especialmente na via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 60, § 4º, III; CPC,
arts
. 297, 489, § 1º, IV, e 492; Lei nº 12 .016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1004823-67.2021 .811.0006, Rel. Des. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior,
j .
16.10.2023;

TJ-SP,
EDcl
1097172-23.2017 .8.26.0100, Rel.
Des .
Corrêa
Patiño
, j. 24.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1 .973.869/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
j .

30.05.2022; STF, RE 632853/CE, Rel.
Min .
Gilmar Mendes, Pleno, j.
23.04.2015 .

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08100530620248140000 28013027, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Seção de Direito Público)
– grifo nosso.

Assim, ao contrário do que alega a agravante, a decisão monocrática está devidamente fundamentada, à luz dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada, não havendo qualquer mácula a ser sanada.

DO AFASTAMENTO DAS NULIDADES PROCESSUAIS INVOCADAS

A Defensoria Pública sustenta, entre outras razões, a existência de nulidades processuais consistentes na ausência de citação de todos os ocupantes da área litigiosa e
na
não realização de audiência de mediação prévia, conforme preconiza o art. 554, §1º, do Código de Processo Civil. Aduz que tais vícios comprometeriam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual a decisão monocrática mereceria ser anulada.

Entretanto, razão não assiste à parte agravante.

Inicialmente, cumpre observar que eventuais vícios processuais ocorridos em primeiro grau, como os ora alegados, foram superados pelo próprio resultado da sentença originária, a qual julgou improcedente a ação possessória ajuizada pelo Município de Belém, favorecendo, portanto, os interesses dos ocupantes da área, cuja proteção é invocada pela Defensoria Pública.

Conforme expressamente previsto no art. 282, §2º, do CPC, não se decreta nulidade processual se a parte beneficiada pelo ato viciado não demonstra prejuízo:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

–
grifo
nosso.

Dessa forma, eventual ausência de mediação ou de citação de todos os ocupantes, se existiu, não comprometeu o resultado da sentença de primeiro grau, que já lhes foi favorável, tampouco gerou prejuízo concreto aos seus interesses. Ao contrário: tais nulidades somente são suscitadas após a reforma da sentença em segundo grau, o que
não é admitido como fundamento idôneo de nulidade, à luz do princípio da preclusão consumativa.

Ademais, quanto à ausência de audiência de mediação, importante destacar que, mesmo que tal ato não tenha sido promovido no curso do processo, isso não teria o condão de modificar o desfecho da causa, por duas razões principais:

O bem objeto da lide é de titularidade pública, integrante do patrimônio do Município de Belém, conforme reconhecido na decisão monocrática agravada.

A ocupação exercida pelos réus — e aqui se incluem os representados pela Defensoria Pública — configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ
.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado a obrigatoriedade de audiência de mediação quando a discussão recai sobre bem público de uso comum ou especial, considerando a indisponibilidade do interesse público e a impossibilidade jurídica de acordo sobre o domínio ou posse desse tipo de bem:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIAÇÃO. -
O STF não prorrogou da medida liminar concedida na
Adpf
828, que sobrestou as reintegrações de posse em virtude da pandemia de covid-19 - Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem público por particulares. O uso privativo de bem público importa em mera detenção da res - Se a ocupação irregular do bem público não caracteriza posse, mas simples detenção (
cf
.
art. 1.208 do
Cód.civ
.)-
a lei inibe os efeitos ofensivos e defensivos do empossamento em favor do ocupante ilícito, a distinção entre posse velha e nova, inclusive
-
Tratando-se de mera detenção, não prospera a tese da imprescindibilidade da observância do art. 565 do Código de processo civil, sendo dispensável a prévia audiência de mediação com os ocupantes do imóvel antes da análise do pedido liminar nos casos de esbulho ocorrido há mais de ano e dia.
Não provimento do agravo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214301-65 .2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ricardo
Dip
, Data de Julgamento: 11/04/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACAMPAMENTO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL – LIMINAR – DISPENSA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE MEDIAÇÃO – BEM PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DO ART. 565 DO CPC – DIREITO INDISPONÍVEL – IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE DE FORÇA NOVA OU VELHA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 565 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de audiência prévia de mediação em litígios coletivos possessórios, quando o esbulho ocorreu há mais de ano e dia, como requisito para a concessão de
liminar .

2. No entanto, tratando-se de ocupação de bem público – faixa de domínio de rodovia estadual –, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que não há posse legítima sobre bens públicos, mas mera detenção precária e irregular, afastando-se a exigência da audiência prévia.
3. A decisão proferida na ADPF 828/DF visava a regramento específico para ocupações coletivas durante o período pandêmico e sua aplicação não se estende a novos conflitos fundiários surgidos
posteriormente .
4. A atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, instituída pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por meio da Portaria TJMS n. 2.735/2023, pode ocorrer a qualquer tempo, mediante solicitação das partes ou do próprio
magistrado .
5. Agravo conhecido e parcialmente provido para permitir a remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, mantendo-se a liminar de reintegração de posse deferida na origem.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14174121220248120000 Bonito, Relator.: Desª Elisabeth Rosa
Baisch
, Data de Julgamento: 25/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025) – grifo nosso

Assim, eventual ausência de citação de todos os ocupantes ou da realização da audiência de mediação não compromete a validade do julgamento proferido em sede de apelação, nem possui aptidão para infirmar a higidez da decisão monocrática, que se apoiou em jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema da irregularidade da posse de bem público.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, não pode se converter em chancela à perpetuação de ocupações irregulares de patrimônio público, especialmente quando demonstrada a inércia dos ocupantes em comprovar qualquer título legítimo de posse, ou ao menos a existência de tratativas formais de regularização perante o ente titular.

Em conclusão, afasto as alegações de nulidades processuais deduzidas pela Defensoria Pública, porquanto:

(i) são
inócuas
e superadas pela improcedência da ação em primeiro grau;

(
ii
) não houve prejuízo processual concreto aos ocupantes;

(
iii
) eventual audiência de mediação não poderia alterar o desfecho da demanda, considerando a natureza jurídica indisponível e imprescritível do bem público.

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que
deu provimento à apelação do Município de Belém, reformou a sentença e julgou procedente a ação de reintegração de posse.

É o voto.

Belém,
24

de
novembro
de 2025.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025